Tribunal: TJMT
Processo: 1015176-87.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015176-87.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVALDO DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 018.673.801-37 (APELANTE), EDERSON JOSE DE FREITAS - CPF: 823.136.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVENITA SOFIA DE FRANCA SANTOS - CPF: 828.817.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA SILVA BARBOSA - CPF: 731.530.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.085.521-79 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DE CASTRO SOUZA - CPF: 011.993.922-35 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANE JARA GOMES - CPF: 029.122.731-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO ÀS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE INIDONEA. ANTECEDENTES EXASPERADOS EM DEMASIA.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, com pena fixada em 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta a nulidade do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos do veredito que reconheceu as qualificadoras do meio cruel e feminicidio, requerendo a anulação do veredito e realização de novo júri. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a readequação do aumento decorrente dos antecedentes do réu.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer as qualificadoras do meio cruel e do feminicídio, encontra amparo na prova dos autos, tanto testemunhal quanto pericial, sendo incabível a sua anulação, nos termos do art. 5o, XXXVIII, ‘c’, da CF/1988, e da Súmula 713 do STF.

4. O exame do conjunto probatório evidencia que a vítima sofreu múltiplos disparos de arma de fogo, majoritariamente na face e nas costas, quando já subjugada, compatibilizando-se com o emprego de meio cruel. Ademais, a relação íntima de afeto entre réu e vítima, decorrente de relacionamento amoroso, caracteriza a qualificadora do feminicídio.

5. Quanto à dosimetria, verifica-se a inadequação na valoração negativa da culpabilidade, diante da utilização de argumento inseridos em outras etapas dosimétricas, afastando-se esse desvalor sob pena de
bis in idem
. Também se readéqua o aumento da pena decorrente dos maus antecedentes, fixando-se o acréscimo em 1/5 (um quinto) diante da diversidade de registros criminais.

6.
No tocante ao prequestionamento, verifica-se que os dispositivos legais mencionados foram devidamente enfrentados na fundamentação deste voto, não havendo necessidade de sua explanação isolada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a negativação da culpabilidade e readequar a exasperação da pena pelos antecedentes. Pena definitiva reajustada para 25 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando o veredito é respaldado no conjunto probatório, por simples divergência interpretativa. 2. A qualificadora do meio cruel resta caracterizada pelo
modus operandi
utilizado, consistente na multiplicidade de disparos desferidos contra a vítima, em regiões vitais, inclusive quando já caída ao solo. 3. O feminicídio também se caracteriza pela relação íntima de afeto entre vítima e agressor, notadamente sob a perspectiva de violência doméstica e familiar. 4. A culpabilidade não deve ser valorada negativamente com base em elementos já considerados em outras etapas da dosimetria. 5. A majoração da pena em razão dos antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, evitando acréscimos desarrazoados ou excessivos. 6.
Estão prequestionadas as questões ponderadas e integradas à fundamentação do julgamento.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘c’; CP, arts. 59 e 121, §2.o, incs. III, IV e VI, e §2o-A, inc. I (redação anterior à Lei 14.994/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.499.750/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 17/12/2024;
STJ AgRg no AREsp n. 2.499.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA
em face da r. sentença vista no ID

247328396, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1015176-87.2023.0.8.11.0042, que o condenou à pena de
30
(trinta) anos de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, em razão da prática do crime previsto no
art. 121, §2.o, incisos III, IV e VI, e §2o-A, inc. I, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 14.994/2024], praticados em desfavor da vítima
Poliane Jara Gomes.

Com as razões acostadas no ID 247328420, a i. Defensoria Pública requer a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos no que se refere ao
reconhecimento das
qualificadoras do feminicídio
e do emprego de
meio cruel
, as quais reputa dissociadas do substrato probatório.
Subsidiariamente
, questiona a
dosagem da pena
, vindicando o redimensionamento da sanção basilar por meio do afastamento do desabono conferido à
culpabilidade
do agente ou para que o incremento decorrente da negativação atribuída à citada circunstância judicial e aos
antecedentes
do réu não supere a fração paradigmática de 1/6 (um sexto). Por fim,
prequestiona
a matéria correlata.

Em contrarrazões vistas no ID 247328424, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 256824677, opina pelo
parcial provimento

do recurso, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 247328421)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado por

EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz-Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)

erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e;
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Circunstanciando os fatos, ressai dos autos eletrônicos que
EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA
foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2.o, incisos III, IV e VI, e §2o-A, inc. I, do Código Penal
[anterior à Lei n. 14.994/2024]
porque,
no dia 29/08/2023, por volta das 23h20min, no conjunto habitacional situado na Rua Francisco de A. S. da Silva, no 70, Bairro Lixeira, nesta Capital, agindo com dois comparsas não identificados, todos imbuídos com
“animus necandi”
, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, meio cruel e em razão da condição do sexo feminino, efetuaram disparos de arma de fogo que provocaram o óbito de
Poliane Jara Gomes
,

convivente do réu.

Ressai dos autos que o réu e a vítima mantinham um relacionamento amoroso há cerca de quatro meses, e, na data fatídica,
EDVALDO
chegou acompanhado de dois comparsas, franqueando o acesso a dois indivíduos ao condomínio onde residia com a vítima.

Em seguida,
EDVALDO
abriu a porta da residência, conferiu que a vítima se encontrava no local e sinalizou para que os comparsas aguardassem o momento certo para executá-la. Depois,
EDVALDO
atraiu a vítima para o lado externo da quitinete e tão logo
Poliane
se aproximou, foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, que foram efetuados de inopino pelos comparsas, indo a óbito no local.

Por fim, o r. veredito do Tribunal de Júri reconheceu a condenação do réu nos termos em que pronunciado.

1.

Alegado julgamento contrário à prova dos autos
:

Consoante relatado, o apelante sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que o Conselho de Sentença
deveria ter rejeitado as qualificadoras atinentes ao
meio cruel e feminicídio
. Assim, não o tendo feito, a i. defesa entende imperativa a anulação do veredito condenatório, com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea d, do CPP.

Da análise dos autos, dessume-se que, depois de reconhecida a materialidade e a autoria do ilícito contra a vida de
Poliane Jara Gomes
pelo Conselho de Sentença, os jurados, por maioria, afastaram a possibilidade de absolvição do acusado, sendo reconhecida as qualificadoras atinentes ao meio cruel de execução, ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido praticado contra mulher (ID 247328398).

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem que é deveras
estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular
por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em plenário, ou seja,
caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório
, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal, consistente na tese acusatória de homicídio qualificado.

Na hipótese, os tipos penais derivados do
meio cruel e feminicídio
estão narrados da denúncia, foram reconhecidos na pronúncia e apresentados aos jurados, respectivamente,
“diante da multiplicidade de arma de fogo efetuados contra a vítima, quando já essa já se encontrava caída ao solo”
e
“devido à relação intima afetiva entre o acusado e a vítima” sic
ID 247328398 - Pág. 2
.

Analisando o acervo probatório, no que cumpre registrar quanto à incidência das referidas qualificadoras, tem-se que o réu negou a autoria delitiva na fase policial (ID 247327322), afirmando que não teria contribuído com a ação delitiva. Por sua vez, em juízo, manteve a tese de que não teria se associado aos executores da vítima, ao passo que foi ameaçado por estes e teria ficado paralisado durante a efetivação dos disparos. Ademais,
EDVALDO

confirmou que se relacionava amorosamente com a vítima e moravam juntos no local do ilícito há aproximadamente 02 (dois) meses
,
descrevendo
Poliane
como uma boa companheira
(ID 247328308 - Pág. 5).

Por sua vez, conquanto as partes tenham desistido da oitiva das testemunhas na fase de Plenário, não se olvida que foram ouvidas sob o crivo do contraditório diversas testemunhas, dentre elas a senhora
Jovenita de França
, mãe do réu, cujas declarações em juízo elucidam que, apesar de não ter presenciado o momento do ilícito, pôde confirmar que
o réu e a vítima mantinham relacionamento amoroso e, inclusive, chegaram a coabitar na casa da testemunha, pelo período aproximado de 04 (quatro) meses
(ID 247328308).

Apenas a título de esclarecimento, conquanto a i. defesa questione a incidência da qualificadora do feminicídio sob a perspectiva de que a motivação do ilícito não teria sido comprovadamente por
“razões de condição do sexo feminino”

sic
; em verdade a hipótese dos autos consistiu em crime que envolveu
violência doméstica e familiar
, nos termos do
art. 121, §2o-A, inc. I, do Código Penal
[anterior à Lei 14.994/2024],
cuja interpretação remonta ao art. 5o, inc. III, da Lei 11.340/06, dispondo:

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte
, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
.”

No mais, as assertivas de
Rafael Pereira Silva Barbosa
, proprietário do imóvel locado pela vítima, dão conta de que teria pedido diretamente para a vítima que a locação seria apenas para
ela
, ao que
Poliane
teria dito que
“o namorado não moraria lá, mas [ele] se mudou ‘de mala e cuia’ para o local” sic
ID 247328308 - Pág. 4.

Ademais, os autos contaram com a narrativa apresentada sob o crivo do contraditório pelo
Delegado Marcos Cezar Farias Lyra
, pelos investigadores de polícia
Layon Eduardo Rodrigues Martins

e

Francisco Leite de Oliveira
, os quais tiveram acesso às imagens de vídeo franqueadas pelo proprietário do imóvel, juntadas no ID 247327338 e descrevem o cenário fático:

“[...] pelas imagens, foi possível visualizar quando Edvaldo desce a rua e sobe em uma avenida, retornando com mais duas pessoas, trocam algumas palavras, sendo que Edvaldo acessa novamente o condomínio da vítima, por meio de uma senha,
faz um sinal para as duas pessoas entrarem, bate na porta chamando a vítima e ela sai, momento em que um dos suspeitos atira no rosto da ofendida.
[...] Sustentou, entretanto, que
é pacífico que o réu e a vítima conviviam juntos e tinham relacionamento amoroso.
Confirmou que, pelo que foi observado nas filmagens,
a vítima foi surpreendida
e não teve nenhuma possibilidade de defesa, sendo que
os tiros foram a curta distância
.” sic
ID 247328308 - Pág. 3 – destaquei.

As ponderações constantes do laudo de necropsia (ID 247328184), compatibilizam-se minimamente com a versão acusatória, uma vez que o mencionado documento dá conta das regiões atingidas e da extensão das lesões, deixando à evidência que a ofendida apresentava
09 (nove) feridas
compatíveis com
entrada de projétil de arma de fogo
, localizadas majoritariamente na
face –
as quais não penetraram na cavidade craniana, mas fraturaram o arco da mandíbula à esquerda e ossos da face,
e no dorso (costas)
da ofendida, mas também a atingiram no
braço direito e coxa esquerda,
consoante ilustra o mapa topográfico para localização de lesões visto no ID

247328184 - Pág. 7/8.

Outrossim, no citado laudo, o d. perito conclui:
“Considerando a multiplicidade lesões, a maioria pelas costas da vítima, e com sentido ascendente, ou seja, quando a mesma já se encontrava deitada, conclui-se por crueldade” sic ID
247328184 - Pág. 6.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pelo acusado, ainda que aliadas às alegações da i. defesa técnica, subsiste suporte probatório apto a justificar a eleição dos jurados, restando crível a evidência do
intenso e desnecessário sofrimento físico impingindo à vítima
, bem como ao
prévio envolvimento afetivo circunstanciado pela coabitação do casal formado pelo réu e pela vítima
, nos termos da prova reiterada em juízo
, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença:

“[...] 3.
Os jurados, ao acolher as qualificadoras, escolheram a versão processual que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções
. Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco ao STJ, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. [...] 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena:

Passando à análise do pleito subsidiário, depreende-se da r. sentença impugnada que a pena-base imposta ao apelante se
afastou 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão, por força da valoração desfavorável atribuída a 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
culpabilidade
– na proporção de 1⁄4 (um quarto), nos
antecedentes
do agente – na fração de 1⁄2 (metade) e nas
circunstâncias do crime
– na fração de 1/6 (um sexto), em
cálculo equivocadamente cumulativo
.

Nesse tópico a i. defesa reputa inidôneos os argumentos utilizados para a negativação do vetor relativo à culpabilidade do agente, bem como questionado o percentual de aumento conferido a tal circunstância e ao correspondente aos maus antecedentes.

O d. juízo sentenciante se valeu dos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“CULPABILIDADE: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade deve ser valorada negativamente.

Conforme consta do próprio interrogatório do acusado (ID 128435269), o relacionamento com a vítima era recente, de apenas 03 (três) ou 04 (quatro) meses.

Ainda pelo depoimento de EDVALDO nesse próprio Plenário do Júri, bem como das filmagens do local do crime, é possível verificar que havia outros vizinhos acordados no momento dos fatos, o que revela que a conduta do réu também colocou em perigo a vida de terceiros que residiam no mesmo conjunto habitacional.

Há evidente gravidade na conduta do réu, haja vista a frieza com que esse arquitetou o homicídio da sua então convivente, auxiliado por outros dois comparsas, esses responsáveis por diversos tiros de arma de fogo em face da vítima.

De acordo com o Laudo de Necrópsia juntado no ID 128436604, foram identificadas 09 (nove) perfurações no corpo da vítima por projeteis de arma de fogo, com multiplicidade de lesões, sendo a maioria pelas costas de POLIANE, quando essa já estava caída no chão, o que apenas reforça a brutalidade do assassinato.

Em cumprimento à Resolução CNJ n. 492/2023, que tornou obrigatórias as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero pelo Poder Judiciário', bem como às Diretrizes para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres (ONU Mulheres), há que se ressaltar que a normalização da violência contra a mulher é um fenômeno devastador que se entrelaça com a violência de gênero, a objetificação do corpo feminino e os elevados índices de feminicídio no Brasil. Quando a sociedade perpetua a ideia de que a violência é uma resposta aceitável ou inevitável para comportamentos femininos, essa violência é naturalizada e aceita como parte do cotidiano.

A morte de POLIANE JARA GOMES retrata justamente essa banalização da violência contra a mulher. Em apenas 03 (três) ou 04 (quatro) meses de relacionamento com o acusado, POLIANE foi vítima de brutal assassinato dentro da sua própria casa, com EDVALDO franqueando acesso a outros dois indivíduos ao referido imóvel para que esses aguardassem o momento propício para executar a vítima.

Também em ambos os interrogatórios prestados perante a autoridade policial e em juízo (IDs 128435269 e 139062969) bem como hoje, nesse Plenário, o acusado afirmou que o relacionamento com a vítima
"era perfeito", que ela o chamou para morarem juntos na quitinete e que ela cuidou dele no momento de ansiedade em que se encontrava quando saiu da cadeia, ajudando-o com os medicamentos necessários.

Ainda assim, EDVALDO optou, em profunda ingratidão com o acolhimento dado pela vítima, por matá-la de modo frio, violento, atroz e fleumático.

POLIANE foi morta por ser mulher e, como tal, ser tratada como um objeto descartável pelo acusado. Fazendo uso de passagens da escritora Carla Madeira', POLIANE "não teve culpa, só teve corpo. Apenas estava lá, e foi o que bastou. E é o que tantas vezes basta para enredarmos uma história da qual nunca quisemos fazer parte".

Diante de todo o exposto, valoro negativamente a culpabilidade em 1/4; [...]
”

A despeito de ser extensa a fundamentação apresentada na r. sentença, e serem vários os motivos elencados em sua exposição,
devo concordar com a r. defesa ao reputá-los como inaptos
, em conclusão alcançada pelo simples fato de que não foi minimamente debatida eventual situação de perigo comum, nem mesmo se comprova tal suposição, porquanto a notícia que se tem é que os demais locatários estariam cada qual em sua residência, estando no cenário fático apenas o réu, seus dois comparsas e a vítima.

Igualmente, tem-se que a circunstância correlata ao gênero da vítima consistiu na justificativa utilizada para efetivamente qualificar o delito de homicídio, ao passo que os pontos relacionados aos outros tipos penais derivados foram expressa e acertadamente utilizados em outras etapas da dosimetria da pena, respectivamente, para negativar o vetor das
circunstâncias do crime
– valorando o
modus operandi
diante do emprego de
meio cruel
, e como
agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa vítima
– nos termos do art. 61, inc. II, “c” do CP
.

Nesse cenário, a evitar a indesejável ocorrência de
bis in idem
,
afasto o desvalor conferido ao vetor da
culpabilidade do agente
.

Prosseguindo, antes de mais nada, é mister elucidar que, apesar da redação prolixa da d. magistrada singular consignando como fossem 04 (quatro) os processos executivos de pena existentes contra o réu, em consulta ao sistema SEEU constatei que, na verdade,
subsiste apenas um executivo de pena de n.o 0012821-49.2008.811.0042 que é composto por 04 (quatro) guias condenatórias
, a evidenciar a irretocável exasperação da agravante na reincidência em 1/3 (um terço).

Por sua vez, no que se refere à alegada
proporcionalidade do aumento
decorrente dos
antecedentes do réu
,
razão assiste à i. defesa.

Vê-se que o d. juízo
a quo
elencou a
subsistência de diversos registros criminais, inclusive por outros delitos de homicídio
, além daquele de n.o 15800-60.2015.811.0002 que compõe o citado executivo pena, todos devidamente elencados no vasto Relatório de Antecedentes juntado no ID 247328220, mas
exasperou a pena basilar em
1⁄2 (metade).

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, se deve atentar aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia.

O entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas não destoa:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

No caso concreto, muito embora entenda que as peculiaridades fáticas, devidamente externadas na r. sentença,
autorizam a majoração da pena básica
, dada a referida variedade de registros criminais ostentados pelo réu, por certo
o acréscimo de
1⁄2 (metade)
sobre a pena-base se revela
excessivo
, razão pela qual
adoto o quantitativo de
1/5 (um quinto) sobre a pena basilar
, por entender ser proporcional e adequado à hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, de rigor reajustar a pena imposta ao réu, remanescendo o desvalor atribuído às
circunstâncias do crime
– em 1/6 (um sexto) equivalente a 02 (dois) anos – e aos antecedentes do réu – em 1/5 (um quinto) equivalendo a 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias – conduzindo a pena basilar ao
quantum
de
16 (dezesseis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, mantenho o reconhecimento da
agravante da reincidência
, na mesma fração de
1/3 (um terço)
aplicada pelo d. juízo
a quo
. E quanto à
agravante decorrente da migração da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, muito embora o d. juízo tenha feito menção à sua incidência no
quantum
de 1/3 (um terço), deixou de efetivamente aplicá-la diante da superação da pena máxima abstrato, de modo que, em razão das providências adotadas alhures, a faço incidir na fração de
1/6 (um sexto)
, à míngua de fundamentação para sua incidência em
quantum
superior ao reputado ideal pelos tribunais superiores,
ex vi STJ AgRg no AREsp n. 2.499.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024
.

Realizadas as adequações pertinentes, a pena intermediária passa a ser estabelecida em
25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, e se perfaz DEFINITIVA, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, mantido o regime inicial
fechado
.

3.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento,
“[...] Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.” (TJMT – N.U 1003210-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)”.

Dessarte, tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA
,

tão somente para afastar a negativação conferida ao vetor da
culpabilidade
e readequar o critério de exasperação referente aos maus antecedentes, resultando na novel pena final e definitiva de
25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025